Tribunal: STF
Processo: Rcl 65182
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Rádio Emissora da Barra Ltda. E outros em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 2188347-80.2023.8.26.0000, que teria afrontado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte.



    Relatam que, na origem, os ora reclamantes foram citados para ingressarem no polo passivo de Execução de Título Judicial, em face de incidente de desconsideração da personalidade jurídica promovido pela parte ora beneficiária (Processo: 0000791-08.2022.8.26.0063) e que, ao acolher a pretensão da parte então requerente, a autoridade reclamada teria contrariado as decisões desta Corte que deram ensejo à Súmula 150 do STF, cujo teor é o seguinte:



    “Prescreve a execução, no mesmo prazo da prescrição da ação.”



    Assevera-se que o “Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não respeitou, e tão pouco garantiu, a autoridade das decisões proferidas por esse Tribunal Supremo, visto que foi diametralmente oposto ao assentar que a prescrição da execução, contra os ora Reclamantes, não se sujeita a prazo prescricional por ser um direito potestativo do exequente. Ao contrário, as decisões proferidas por esse C. STF, impõem que a execução prescreve no prazo da ação.” (eDOC 1, p. 4).



    Requer-se o provimento da reclamação para que seja determinada “a medida adequada à solução da controvérsia (artigo 992 do CPC)” e sustada de imediato (art. 993 do CPC) a decisão reclamada (eDOC 1, p. 4).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante(art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”  



    Na presente reclamação aponta-se como decisões supostamente vulneradas aquelas proferidas por esta Corte no RE 49434, Rel. Min. Victor Nunes, Aud. de Public. 23.5.1962 (eDOC 8), e no RE 34944, Rel. Min. Luiz Gallotti, Aud. de Public. 8.9.1957 (eDOC 9), os quais teriam funcionado como parâmetro para a edição da Súmula 150 do STF; bem como o acórdão do ARE 732027 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (DJe 10.6.2013).



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Na espécie, a reclamação esbarra na firme jurisprudência desta Suprema Corte, que considera incabível seu manejo fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante ou relativo a processo subjetivo no qual as partes ora litigantes não integram a relação processual. 



    Destaco o que consignado pelo Ministro Celso de Mello ao apreciar a Rcl 27.099 AgR, Segunda Turma, DJe 3.2.2020: 



    “Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal tem advertido não caber reclamação, quando utilizada, como no caso, para fazer prevalecer a jurisprudência desta Corte (ou para impor-lhe a observância) em situações na quais os julgamentos do Tribunal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o Supremo Tribunal Federal tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante, hipótese inocorrente na espécie.”



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARADIGMA SEM EFICÁCIA ERGA OMNES. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. ART. 102, I, “L”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. A medida liminar deferida em reclamação apontada como paradigma foi decisão tomada em processo de índole subjetiva, desprovido de efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, no qual não figurou a Agravante como parte, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.283 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.6.2016) 



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA N. 121 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO POR AFRONTA À SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. PRECEDENTES. TERATOLOGIA COMO PRESSUPOSTO DA RECLAMAÇÃO FUNDADA NA APLICAÇÃO DE PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. SOBRESTAMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA AGUARDAR JULGAMENTO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE SOBRE TEMA RELACIONADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 36086 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.11.2019)



    Assim, nos termos da jurisprudência acima referida, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 



    Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito:  



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. (...) 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)  



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRARIEDADE A NORMAS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...) 3. A reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal nem de outras ações judiciais, devendo valer-se o interessado em juízo das ações ou recursos próprios. 4. (...). 5. Agravo regimental na reclamação a que se nega provimento.” (Rcl 46289 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28-09-2021)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 202416 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente